Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. A incompletude do requisito formal previsto no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, só compromete a admissibilidade do agravo de instrumento quando inviabiliza a intimação do agravado e o exercício do contraditório.
II. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal pode ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado, consoante a inteligência do artigo 413 do Código Civil.
III. Em se tratando de cumprimento de sentença lastreado em “decisão homologatória de autocomposição judicial” (CPC, art. 515, II), a cláusula penal convencionada pode ser revista na decisão que julga a impugnação oposta pelo executado.
IV. Reduz-se equitativamente a cláusula penal, com amparo no artigo 413 do Código Civil, quando o seu valor se revelar manifestamente excessivo em face do cumprimento, conquanto tardio, das obrigações pactuadas.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.